Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704646-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRA IRINEU SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta ALEXANDRA IRINEU SANTANA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento aviada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, pela qual julgou improcedente o pedido formulado na exordial e condenou a autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.686,00, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF. Na origem, pretende a autora apelante que sejam anuladas questões de prova objetiva de concurso público concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas do qual participara, com o fim de que seja recalculada a nota para que prossiga no certame e realize as demais etapas. Em suas razões, em suma, a autora apelante postula, em preliminar de apelação, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a necessidade de intervenção do poder Judiciário para o controle dos vícios indicados e a anulação das questões 38, 43, 49 e 58 da prova objetiva, com a atribuição de nova pontuação, imprescindível à participação nas demais fases do concurso. Requer a concessão da gratuidade de Justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Verifica-se que a apelante é odontologista e que, embora tenha juntado a CTPS para fins de comprovar desemprego, não juntou comprovação de inexistência de apresentação de declaração de imposto de renda relativamente aos cinco últimos anos, por exemplo. A declaração de hipossuficiência, por si só, não serve à concessão do benefício se o juiz identificar elementos capazes de elidi-la, como o pagamento de custas iniciais e de preparo, além do local de residência em bairro nobre. Ante a inexistência de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência do autor apelante, não seria possível vislumbrar a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Diante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)